Tribunal: TJPA
Processo: 0816615-65.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816615-65.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816615-65.2023.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ENTRE JUIZADOS CRIMINAL E MEIO AMBIENTE. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO PREVISTO NO ARTIGO 42 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 OU CRIME DE POLUIÇÃO SONORA CONSTANTE DO ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.605/98. CONJUNTO PROBANTE DO TCO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDOS PERICIAIS INEXISTENTES PARA AFERIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS EMITIDOS. ELEMENTAR DO CRIME AMBIENTAL NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o presente conflito de competência suscitado,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816615-65.2023.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o
Juizado

Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém
e
suscitado
o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca referida,
objetivando processamento do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) de nº 00346/2022.100131-5 (Processo nº 0823093-84.2022.8.14.0401, instaurado para apurar a prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, atribuída a MONICA ADRIANA DOS REIS PEREIRA.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito a ele encaminhado, por entender que o fato criminoso descrito no referido TCO, se amolda ao artigo 54 da Lei n. 9.605/1998, ou seja, o delito de poluição sonora.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o Juízo suscitante, que interpôs o presente conflito negativo de competência, entendendo que, inexiste nos autos qualquer comprovação técnica de infração de poluição sonora, e sim prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio prevista no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sustentando a competência para julgamento do caso pelo Juizado Especial Criminal.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, este manifestou-se pela procedência do presente conflito, opinando pela competência do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém
,
ora suscitante.

O objeto do presente conflito é definir o

juízo competente para processar e julgar o fato ilícito apontado no TCO
(Termo Circunstanciado de Ocorrência) de nº 00346/2022.100131-5 (Processo nº 0823093-84.2022.8.14.0401), instaurado para apurar a prática, em tese, da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, atribuída a MONICA ADRIANA DOS REIS PEREIRA.

Contudo, no caso em apreciação, faz-se necessária a distinção entre a
contravenção penal da perturbação do sossego alheio
e
o crime de poluição sonora
.

Quanto à poluição sonora, está é prevista no artigo 54 da Lei n. 9.605/1998, também chamada de Lei de Crimes Ambientais, a qual compreende poluição de qualquer natureza que possa causar danos à saúde humana, a animais, além de destruição da flora.

Para caracterizar a produção de ruídos como poluição sonora, esta deve ser precedida de laudo técnico comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição, e, em casos momentâneos ou esporádicos, é determinada como contravenção penal.

Já o artigo 42 do Decreto Lei nº 3.688/41, conhecido como Lei de Contravenções Penais, prevê que perturbar alguém, tanto o trabalho quanto o sossego alheio com gritaria ou algazarra, exercendo atividade ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou provocando barulho com animais de estimação, é passível de ser enquadrada na referida reprimenda penal.

Partindo desta premissa e verificando
os fatos noticiados no TCO, estes não correspondem a crime ambiental de poluição sonora – artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 -, uma vez que não existe qualquer evidência tal como, laudo pericial ou mesmo prova oral, a indicar a extrapolação dos níveis toleráveis de ruído, a fim de apontar indícios de efetivo ou potencial prejuízo à saúde humana, ou que provoquem danos significativos a fauna e/ou flora.

Dessa forma, considerando o conjunto probante produzido pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, se observa que o bem jurídico afetado, fora o sossego dos vizinhos da autora do fato, MONICA ADRIANA DOS REIS PEREIRA, e, não, a flora, a fauna ou a saúde humana.

No mesmo sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/1998) - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - LAUDO PERICIAL INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO EMITIDO - ELEMENTAR DO TIPO NÃO COMPROVADA - ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA (ART. 60, DA LEI N.º 9.605/1998)- AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (ANEXO I, DA RES. N.º 237, DO CONAMA)- ATIPICIDADE - RECURSO IMPROVIDO
. 1.
A inexistência de laudo pericial
, capaz de aferir poluição sonora em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana,
implica no não enquadramento da atividade como delito ambiental
. 2. As atividades potencialmente poluidoras e suscetíveis de obtenção de licença do órgão ambiental competente estão relacionadas no anexo I, da Res. n.º 237, do CONAMA. 3. Reconhecimento da atipicidade da atividade descrita na denúncia, que não se amolda às hipóteses previstas no referido normativo.
(TJ-AM 02590417420108040001 AM 0259041-74.2010.8.04.0001, Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 06/11/2016, Segunda Câmara Criminal) (grifos e negritos meus)

Assim, entendo que o Juízo suscitado é o competente para processar e julgar o feito.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente e declarar o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital competente para o
processamento do
TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) de nº 00346/2022.100131-5 (Processo nº 0823093-84.2022.8.14.0401), em que se apura o cometimento, em tese, da contravenção penal constante do artigo

42 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 26/06/2024